Tribunal: TJMT
Processo: 8015792-29.2016.8.11.0028
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015792-29.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JACINTA ROSA DE SOUZA NETA - CPF: 016.606.251-06 (RECORRIDO), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MAIS DE 48 HORAS.
SERVIÇO ESSENCIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA AFASTANDO O NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais à recorrida, em razão da interrupção do serviço por mais de 48 horas no município de Poconé/MT.

2. O recurso busca a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (i) incompetência do Juizado Especial para processar a demanda, devido à suposta necessidade de prova pericial sobre a subestação que abasteceria a unidade consumidora da recorrida; (ii) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que a interrupção ocorreu por força maior.

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva deste ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A alegação de que a unidade consumidora da recorrida seria abastecida por outra subestação, não afetada pelo apagão, não foi devidamente comprovada, sendo insuficiente a juntada unilateral de relatórios internos da concessionária.

5. O dano moral é presumido em casos de interrupção prolongada de serviço essencial, especialmente em localidades de clima quente, onde a privação de energia elétrica impacta diretamente na qualidade de vida dos consumidores.

6. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá em razão de prova documental suficiente para a formação do convencimento do juízo, inexistindo necessidade de produção de prova pericial.

7. O quantum indenizatório foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto e evitando o enriquecimento sem causa. Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

Desse modo a sentença não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso inominado desprovido.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025